Tribunal: TJMT
Processo: 17745-27.2011.8.11.0001
Relator(a): ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 28/06/2021
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
28/06/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Seja bem vindo,
ADAUTO DOS SANTOS REIS TJMT 28/0
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: ADAUTO DOS SANTOS REIS
28/06/2021 - 20:03:21
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Co
MATO GROSSO
CUIABA QUINTO
Órgão Nro do
JUIZADO ESPECIAL 00177452720118110001
Judiciário Processo
CIVEL

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Co
MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUINTO JUIZADO Juiz
ADAUTO DOS SANTOS REIS
Judiciário ESPECIAL CIVEL Retirada

Para o processo: 00177452720118110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUINTO JUIZADO
Restrições Retiradas: 2
Placa
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restriç
Anterior
FATIMA APARECIDA DA
AHZ4163 PR GM/CARAVAN CIRCU
SILVA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/228/06/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Restrições Retiradas: 2
Placa
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restriç
Anterior
VW/SAVEIRO CL FATIMA APARECIDA DA
JYA0783 MT CIRCU
1.8 SILVA

Imprimir
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2